Tribunal: TJDFT
Processo: 0736690-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736690-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 39390620, inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Superior, e de agravo interno direcionado ao Conselho da Magistratura deste TJDFT. O Conselho da Magistratura negou provimento ao recurso (ID 46004886), e contra tal decisão, a recorrente opôs embargos de declaração (ID 46576080), tendo o Conselho da Magistratura acolhido os aclaratórios, diante da alteração de entendimento pelo STF. Ato contínuo, a Corte Suprema noticiou o julgamento da RCL 60.003, manejada pela ora recorrente, tendo sido exarado acórdão em que o Ministro DIAS TOFOLLI, redator do decisum, deu provimento ao recurso interposto, “para julgar procedente a reclamação para cassar a decisão em que se aplicou o Tema no 792 da RG ao caso concreto e determinar à autoridade reclamada que reaprecie o pedido de pagamento mediante RPV à luz do distinguishing reconhecido nesta reclamatória, nos termos do voto do Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão” (ID 57766663). Diante de tal circunstância, passo ao novo exame do agravo interno de ID 41168555. Trata-se de agravo interno interposto por JOILHA DO NASCIMENTO FERREIRA contra decisão desta Presidência que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário, por considerar que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107 (Tema 792). Sustenta, em suma, que não há similitude fática entre o caso concreto e o apontado pelo paradigma, porquanto o precedente trata da possibilidade de aplicação imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, ao passo que, nestes autos, a discussão gira em torno da inaplicabilidade da Lei 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o referido teto. Colaciona decisões proferidas no bojo de reclamações e recursos apreciados pela Corte Suprema, nas quais se julgou favorável a tese ora defendida, sob o fundamento de que o Tema 792 não cuida das hipóteses em que a lei nova aumenta o teto para a incidência do Regime de RPV. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. Sem contrarrazões. Em análise à determinação oriunda do STF, fixada no bojo da Rcl 60.003/DF, verifica-se que restou assentada a seguinte conclusão: (...) A meu ver, há peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do Tema no 792 da RG ao caso concreto (distinguishing). Explico. O enunciado do Tema no 792 da RG tem como referência o debate incidente sobre a lei que reduz o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, cuja retroatividade para alcançar títulos transitados antes de sua edição resultaria, quanto às obrigações até então definidas como de pequeno valor, na imposição do ônus ao credor de ter seu crédito incluído em ordem cronológica da qual já havia sido excluído quando do trânsito em julgado do título em que foi constituído. Dessa perspectiva, concluiu-se, no precedente vinculado ao paradigma, pela inaplicabilidade da lei “a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE no 729.107, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 15/9/20). Diferentemente, nos autos em referência nesta reclamatória, a controvérsia instaura-se quanto à aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor, de modo que o crédito inscrito em precatório que passe a se enquadrar, pelos critérios da nova lei, como de pequeno valor seja excepcionado da ordem cronológica de apresentação de precatórios e da obrigatoriedade de haver crédito previsto em orçamento (regras do caput do art. 100 da CF/88) para o pagamento . A meu ver, a pretensão da parte reclamante está disciplinada no § 3o do art. 100 da CF/88, in verbis: (...) Outrossim, à luz do art. 87 do ADCT, é possível afirmar que i) a ordem constitucional confere faculdade ao credor de renunciar a parte de seu crédito que extrapole o teto da RPV para receber “sem o precatório”(parágrafo único do referido dispositivo); ii) a edição de lei que amplia o teto para pagamento mediante requisição de pequeno valor é resultado do exercício da autonomia constitucional conferida aos entes da Federação para editarem as respectivas leis estabelecendo sua política de pagamento fora da sistemática de precatórios (ou seja, pagamento em RPV, sem a obrigatoriedade de aguardar previsão orçamentária, obedecida a ordem cronológica de apresentação). A faculdade do credor em renunciar ao valor que exceda o limite para pagamento mediante RPV está, inclusive, disciplinada na Resolução no 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, a qual “[d]ispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário”, in verbis: “Art. 47. Não sendo o caso de expedição de precatório, o pagamento devido pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença transitada em julgado, será realizado por meio da requisição judicial de que tratam o art. 17, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2011, o art. 13, inciso I, da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. § 1o Para os fins dos §§ 2o e 3o do art. 100 da Constituição Federal, considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela como tal definida em lei para a fazenda devedora, não podendo ser inferior ao do maior benefício pago pela Previdência Social. § 2o Inexistindo lei, ou em caso de não observância do disposto no § 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerarse-á como obrigação de pequeno valor: I – 60 (sessenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda federal (art. 17, § 1o, da Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001); II – 40 (quarenta) salários-mínimos, se devedora a fazenda estadual ou distrital; e III – 30 (trinta) salários-mínimos, se devedora a fazenda municipal. § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Art. 48. Faculta-se ao beneficiário a renúncia ao valor excedente dos limites apontados no art. 47. Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório” (grifos nossos). Dessa perspectiva, entendo que não há que se falar que, para fins do direito previsto no parágrafo único do art. 87 do ADCT (qual seja, “pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3o do art. 100”), o credor deva renunciar ao valor que exceda o teto do RPV previsto na lei vigente à data do trânsito em julgado do título judicial, uma vez que os postulados da segurança jurídica, da coisa julgada e do devido processo legal (fundamentos, inclusive, que informam a tese do Tema no 792 da RG) operam em favor do credor que detém título judicial transitado em julgado em face da Fazenda Pública. Ademais, não me parece razoável, tampouco consentâneo com o postulado da isonomia, admitir que o credor que tiver o título judicial transitado em julgado sob a égide da nova lei que amplia o teto de RPV possa receber o crédito definido na nova lei como de pequeno valor fora da regra dos precatórios enquanto aquele que nem sequer precisaria fazer renúncia a parte de seu crédito (porque compreendido no teto da nova política de RPV instituída pelo próprio ente federativo, no exercício de sua autonomia) tenha que aguardar a previsão orçamentária e a ordem cronológica de apresentação de precatórios para recebê-lo. Uma vez que a controvérsia em torno da aplicação de lei que amplia o teto para pagamento mediante RPV para títulos constituídos antes de sua vigência tem solução orientada por normas e princípios constitucionais distintos daqueles em que foi fundada a tese do Tema no 792 da RG (cujo debate se instaurou em torno de lei que reduziu o teto de pagamento mediante RPV), concluo que assiste à parte reclamante o direito reivindicado nos autos. Nesse sentido decidiu a Primeira Turma ao conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios opostos nos autos dos RE nos 1.361.600 e 1.370.377, Rel. Min. Alexandre de Moraes (ata de julgamento publicada no DJe de 19/9/22). Ante o exposto, peço vênia ao Ministro André Mendonça e dou provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão em que se aplica o Tema no 792 da RG ao caso concreto, e determino à autoridade reclamada que reaprecie o pedido de pagamento mediante RPV à luz do distinguishing reconhecido nesta reclamatória. Logo, afastada a sistemática da repercussão geral no presente caso concreto, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 39390620 apenas no tocante ao recurso extraordinário e passo à sua análise. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. APLICAÇÃO DO LIMITE PREVISTO LEI No 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1 – O art. 100 da Constituição Federal de 1988 estabelece o regime de precatórios para o pagamento de dívidas das Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais decorrentes de sentenças judiciais, sendo facultado o pagamento imediato de obrigações definidas em lei como de pequeno valor, cujo limite pode ser estipulado por cada ente federado, através de leis próprias, de acordo com a sua capacidade econômica. 2 – O Conselho Especial do TJDFT, no julgamento das ADIs nos 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, declarou a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital no 5.475, de 23/04/2015, a qual aumentou o limite para expedição de Requisições de Pequeno Valor. 3 – Como a Lei Distrital no 6.618/2020 ostenta o mesmo vício de iniciativa da Lei n° 5.475/2015, não havendo a correção dos vícios apontados no julgamento da ADI no 2015.00.2.014329-8, tampouco alteração das premissas fáticas que fundamentaram o julgado, revela-se necessário o reconhecimento de sua inconstitucionalidade, em obediência ao disposto no artigo 927, inciso V, do CPC, sem necessidade de nova observância da cláusula de reserva de plenário (artigo 949, parágrafo único, CPC). 4 – A norma que deve ser levada em consideração para fins de definição do valor máximo das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal é a Lei Distrital no 3.624/2005. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta negativa de vigência aos artigos 1o, 2o, 5 o, caput, 61, § 1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, e VI, alínea “a”, 100, § 3o, e 165, todos da Constituição Federal, defendendo que não há, no texto constitucional, qualquer dispositivo que disponha expressamente ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, o limite das RPV (Requisição de Pequeno Valor) devidas pelo Estado, devendo prevalecer o princípio geral da legitimação concorrente para a instauração do processo de formação das espécies legislativas, restando aos Poderes Executivo e Judiciário concederem integral cumprimento à vontade manifestada pelos representantes do povo. Relata que os efeitos das RPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma, por não se encontrarem sujeitas ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA). Menciona que deve ser declarada a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 para fins de expedição de requisição de pequeno valor referente ao seu crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. O recurso extraordinário merece ser admitido acerca do aventado vilipêndio ao artigo 100, §§3o , da Constituição Federal. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Consigno a pendência de remessa do agravo no recurso especial (ID 41168554). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014